Tribunal: TJMT
Processo: 1020309-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020309-84.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE BARBOZA BASTOS - CPF: 367.620.089-68 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONFIGURADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUÍDA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE VONTADE – CONTRATOS NULOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SUMULA No 479, DO STJ – DANO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Consoante a Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso, realizada a perícia grafotécnica nos contratos
sub judice
, concluiu-se pela falsificação das assinaturas do consumidor, evidenciando o vício de vontade que gera a sua nulidade. Logo, configurada a fraude de terceiros, o dano tem natureza
in
re

ipsa
, pelo que é devido o pagamento pelos danos morais decorrentes.

O valor fixado a título de indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se apresenta proporcional e razoável à compensação do consumidor, e atende a função pedagógica da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., contra a sentença (Id. 230175263 – fls. 1/11), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
JOSÉ BARBOZA BASTOS
contra si, que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes na declaração de inexistência dos débitos descritos nos contratos questionados, condenação à restituição dos valores pagos indevidamente de forma simples, danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas processuais e honorários advocatícios, fixados em vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da condenação.

Assevera que não há comprovação dos danos psicológicos sofridos pelo apelado por culpa do Banco a ensejar a condenação por danos morais, e o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessivamente oneroso, considerando a baixa complexidade e a natureza da causa.

Assegura que a multa aplicada deve ser reduzida, porque fixada em valor excessivo, devendo ser revisado o valor arbitrado, sujeito a enriquecimento sem causa da parte apelada.

Afirma que a sentença deixou de analisar a possibilidade de compensação dos valores depositados na conta do apelado, e com o reconhecimento da inexigibilidade dos contratos, os valores devem ser devolvidos ao Banco, ou então, compensados.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais nos pontos delineados, alternativamente, sejam reduzidos os valores arbitrados a título de multa e de danos morais, com incidência de juros somente a partir da publicação do acórdão, e determinada à devolução dos valores creditados ao apelado, ou a sua compensação.

Em suas contrarrazões (Id. 230175276 – fls. 1/10), o apelado alegou preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, em razão da repetição das razões expostas na Primeira Instância.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, porque demonstrado que sua dignidade foi afetada pela conduta do apelante em realizar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais, e não há interesse recursal sobre a devolução ou compensação dos valores depositados em sua conta, porquanto o pedido já foi atendido na sentença, a qual deve ser mantida integralmente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso interposto pela apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A irresignação recursal se limita em verificar acerca do arbitramento de indenização por danos morais e o
quantum
indenizatório, multa cominatória, devolução ou compensação dos valores depositados na conta do apelado em Juízo, e termo inicial dos juros moratórios sobre a condenação.

De início, sobre o pedido de redução de multa cominatória, não há arbitramento de astreintes no ato sentencial, razão pela qual o pedido não pode ser conhecido.

De outro lado, quanto à alegada necessidade de devolução ou compensação dos valores depositados pela apelante na conta bancária do apelado, depositadas em Juízo, no dispositivo da sentença consta expressamente a determinação para “
expedição Alvará em favor da parte Requerida dos valores que foram creditados na sua conta corrente da parte Autora e depositada em juízo (Id. 60107791), mediante fornecimento de dados bancários
”, razão pela qual, no ponto, não há interesse recursal, restando prejudicado o recurso em relação a esse pedido.

Prossigo.

Conforme relatado, o apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
se

insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da
ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
JOSÉ BARBOZA BASTOS
contra si.

No essencial, eis o teor da sentença:

[...] Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial (Id. 133040985), ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

[...]

No caso em tela, a parte requerente alega não ter contratado empréstimos consignados debatidos, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos em favor do banco Requerido.

[...]

Neste contexto, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico (Id. 133040985), que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar
contra prova
do alegado.

[...]

Inobstante a isso, quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, da ré, que foi quem trouxe os contratos aos autos e que está a afirmar que as assinaturas neles constantes são da parte autora (fato por ela negado), conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

[...]

In
casu
, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausentes as provas mencionadas, configura-se a responsabilidade da Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência da cobrança/desconto indevido.

Nesta trilha, cabia a parte Requerida demonstrar a regularidade da cobrança/desconto imputada a parte Autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que a consumidora faz jus a declaração de inexistência do débito cobrado discutido.

[...]

No que diz respeito ao dever de indenizar danos morais, verifica-se que a parte Requerente trouxe aos autos comprovação dos descontos indevidos nos proventos previdenciário, descrito (Id. 57362834).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in
re

ipsa
), o indevido desconto nos proventos da parte Autora, o que restou comprovado no presente caso.

[...]

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Verifico que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se
proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ.

[...]

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os
pedidos inicial
formulado pela parte Requerente JOSÉ BARBOZA BASTOS, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 71660170), para DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos, descritos nos contratos questionados (Id. 65987309, Id. 65987311 e Id. 65987317).

CONDENO a parte Requerida a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de FORMA SIMPLES, referente aos Contratos de Empréstimos Consignados questionados (Id. 65987309, Id. 65987311 e Id. 65987317), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ), TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS MEDIANTE JUNTADA DOS EXTRATOS.

CONDENO ainda parte Requerida, ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Transitado em julgado,
DETERMINO a expedição Alvará em favor da parte Requerida dos valores que foram creditados na sua conta corrente da parte Autora e depositada em juízo (Id. 60107791), mediante fornecimento de dados bancário.
Após, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 230175264 – fls. 1/11).

Consta nos autos que restou incontroversa a inexistência da relação jurídica entre as partes, em relação aos contratos de empréstimos consignados n
os
801826100 (Id. 65987309), 806079606 (Id. 65987311) e 808516885 (Id. 65987317), pela perícia grafotécnica realizada nos autos por determinação do Juízo de Primeira Instância, a qual concluiu que as assinaturas nos contratos não correspondem a do punho do apelado.

Em decorrência desses contratos ilegítimos, foram depositados na conta corrente do apelado os valores de R$ 1.010,51 (mil, dez reais, e cinquenta e um centavos), R$ 1.684,91 (mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos, e R$ 7.068,75 (sete mil, sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e posteriormente, descontado na conta onde recebe seu benefício de aposentadoria pelo INSS, o valor total de R$ 235,28 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) como pagamento pelos empréstimos consignados ilícitos.

Pois bem.

Comprovado o vício de vontade do apelado sobre os contratos, de fato, há nulidade absoluta dos negócios jurídicos, sendo correta a declaração da inexistência de relação jurídica do consumidor com o Banco apelante.

Com efeito, em se tratando de relação consumerista entre as partes, consoante o disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira sobre danos causados em virtude de falhas na prestação dos serviços, é objetiva:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nessa intelecção, preceitua o Enunciado Sumular no 479, do Superior Tribunal de Justiça que, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Assim, constatado que o dano ocorreu em virtude de fraude praticada por terceiros, no âmbito de operações bancárias, o dano tem natureza
in
re

ipsa
, sendo correta a condenação do apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes.

Ademais, o desconto indevido de R$ 235,28 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) resultou na redução de sua capacidade financeira, correspondente a quase vinte por cento (20%) do valor de seu benefício previdenciário, no valor de 1 (um)
salário mínimo
, correspondente a R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação no 1002345-74.2021.8.11.0010, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje
29/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação no 1011894-15.2021.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
17/04/2024).

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sopesando o bom senso, evitar o enriquecimento sem causa, a condição econômica do apelado e da instituição financeira, e o caráter pedagógico da medida, penso que o valor fixado pelo Juízo de Primeira Instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua redução.

No tocante ao termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais, do mesmo modo, sem razão o apelante.

No caso, os juros devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar na sua incidência somente quando da publicação do acórdão.

Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise de ofício, deve ser alterada a data de incidência exposta na sentença, para o dia em que ocorreu o desconto indevido dos valores relativos aos contratos nulos na conta bancária do consumidor, sem que a medida configure
reformatio in pejus
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "
EXTRA PETITA
" E
REFORMATIO IN PEJUS
. INEXISTÊNCIA.

1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1832824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
22/09/2022)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, altero a sentença, tão somente quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios relativo ao valor arbitrado pelos danos morais, devendo ter início a partir da data do evento danoso, correspondente ao dia em que foi realizado o desconto indevido na conta bancária do apelado, mantendo a sentença
incólume
nos demais termos.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
VOTO
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
10
DE
SETEMBRO

DE 2024
(PLENÁRIO VIRUTAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO
1
o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - CONVOCADO), APÓS O VOTO DO RELATOR
NEGANDO

PROVIMENTO AO RECURSO. O
2
o VOGAL (DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
) AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO.SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024